Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CARDIOPATIA GRAVE NÃO DEMONSTRADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111, INCISO II DO CTN.
1. A isenção do imposto de renda de pessoa física portadora de moléstia grave incide sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988.
2. De acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
3. No caso, embora a apelante tenha comprovado que é portadora de cardiopatia, a almejada isenção de pagamento do Imposto de Renda de Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria não deve ser concedida, pois ela não evidenciou que sua patologia pode ser qualificada como grave, ônus probatório que lhe pertencia, haja vista que o inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/1988 faz referência à “cardiopatia grave” e não há qualquer espaço para interpretação extensiva, uma vez que as normas que dispõem sobre isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, conforme estabelece o art. 111, inciso II do Código Tributário Nacional.
4. Apelação conhecida e não provida.